Tribunal: TJES
Processo: 5028683-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028683-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais ajuizada em face do Banco Safra S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. O autor, aposentado, alegou nunca ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide, tampouco autorizado o depósito em conta bancária que afirma desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a assinatura digital obtida mediante biometria facial, geolocalização e trilha digital é juridicamente válida e suficiente para demonstrar a manifestação de vontade na contratação eletrônica de empréstimo consignado; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos para a responsabilização do banco por danos morais, diante da alegação de fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade recursal foi arguida pela parte apelada, mas rejeitada, uma vez que o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença e busca a reforma do julgado com base em alegações relevantes e juridicamente fundamentadas.

4. Segundo o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário quando impugnada sua assinatura.

5. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação digital com elementos robustos, como: selfie compatível com o documento de identidade, geolocalização coincidente com o endereço residencial do autor, assinatura digital, IP do dispositivo utilizado, horário da transação, e comprovante de crédito do valor contratado em conta bancária de titularidade do autor.

6. O autor, por sua vez, não apresentou elementos mínimos para infirmar a titularidade da conta ou a utilização do valor depositado, tampouco produziu provas que demonstrassem fraude ou vício de consentimento.

7. A contratação eletrônica, quando instruída com prova adequada da manifestação de vontade, como no caso, é válida e eficaz, não configurando falha na prestação de serviço da instituição financeira.

8. A pretensão de indenização por danos morais é afastada, pois não restou demonstrada conduta ilícita ou ato falho imputável à instituição financeira, tampouco dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade da contratação digital impugnada, por meio de elementos como biometria facial, geolocalização, IP do dispositivo e comprovação de crédito em conta do consumidor.

2. A regularidade da contratação e a ausência de indícios concretos de fraude afastam a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, e 429, II; CC, art. 104; CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema Repetitivo 1.061; TJES, AC nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Des. Débora Maria A. C. da Silva, j. 19/03/2024; TJES, AC nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO SAFRA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida (id. 14112678).

Em suas razões recursais de id. 14112679, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a prova de contratação por biometria facial é frágil e não infalível, não podendo ser considerada prova absoluta da manifestação de vontade, sendo suscetível a fraudes;
(ii)
o banco apelado não demonstrou que a transação foi realizada de forma segura, recaindo sobre ele a responsabilidade por eventuais falhas no processo de verificação de identidade;
(iii)
a mera apresentação de dados biométricos não supre a exigência de manifestação de vontade livre e consciente, nos termos do art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no id. 14112680, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) DA PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte recorrida, em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente apenas reproduziu as argumentações já trazidas e não cumpriu a impugnação específica a todos os fundamentos da sentença recorrida.

À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque, nas razões recursais, é possível compreender com clareza que o recorrente enfrenta o conteúdo da r. sentença de forma devidamente fundamentada, questionando a comprovação da autenticidade do contrato celebrado, e pleiteia a reforma do julgado, com a procedência dos pedidos exordiais.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

II) DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO SAFRA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida (id. 14112678).

Em suas razões recursais de id. 14112679, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a prova de contratação por biometria facial é frágil e não infalível, não podendo ser considerada prova absoluta da manifestação de vontade, sendo suscetível a fraudes;
(ii)
o banco apelado não demonstrou que a transação foi realizada de forma segura, recaindo sobre ele a responsabilidade por eventuais falhas no processo de verificação de identidade;
(iii)
a mera apresentação de dados biométricos não supre a exigência de manifestação de vontade livre e consciente, nos termos do art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no id. 14112680, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais, ajuizada pelo ora apelante, pleiteando a declaração de inexistência de um contrato de empréstimo consignado, a devolução em dobro de valores e indenização por danos morais.

Narra a inicial que o autor, sendo pessoa idosa e aposentada, foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de um contrato de empréstimo (nº 000030689708) que alega jamais ter solicitado ou autorizado. Afirma, ainda, que o valor teria sido depositado em uma conta bancária digital (Nubank) que desconhece e nunca movimentou.

O requerido, ora apelado, apresentou contestação em id. 14112661, na qual defendeu a plena regularidade e validade da contratação. Sustentou que a operação foi formalizada pelo próprio autor por meio de plataforma digital, mediante assinatura eletrônica com uso de biometria facial e geolocalização que indica sua seu endereço residencial, e que o valor do empréstimo foi devidamente transferido para conta de titularidade do autor.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de id. 14112678, que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira teve êxito em demonstrar a validade do negócio jurídico e a ausência de falha na prestação de seus serviços, carecendo de verossimilhança as alegações exordiais.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para atestar a validade da contratação de empréstimo consignado firmada entre as partes, especificamente no que tange à manifestação de vontade do consumidor em ambiente digital.

A respeito da impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cumpre estabelecer que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do REsp n.º 1.846.649/MA que levou ao Tema Repetitivo 1061, fixando a seguinte tese:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Neste plano, entendo que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.

Compulsando os autos, vejo que o apelado descreveu minuciosamente a transação digital em sede de contestação (id. 14112661) e em petitório de id. 14112670, explicando as medidas de segurança e coleta de dados atinentes à contratação.

Nota-se que, no procedimento, o contratante passa por diversas etapas de cadastramento e aceite das cláusulas contratuais, culminando com a coleta de assinatura digital, apresentação de documento de identificação, biometria facial, e registro de dados de geolocalização, endereço de IP, data e hora da contratação, como se vê nos documentos acostados ao contrato em id. 14112663.

Observa-se que a fotografia tipo “Selfie Liveness” capturada no momento da contratação é compatível com a fotografia constante no documento de identidade do apelante; paralelamente, a instituição financeira sustenta que a geolocalização coletada corresponde ao endereço residencial do autor, fato que não foi impugnado nos autos.

Corrobora a validade da operação o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) reproduzido na contestação (id. 14112661), que atesta o crédito do valor líquido do empréstimo (R$ 33.410,10), em uma conta do Banco Nubank de titularidade do próprio apelante, conforme seu nome e CPF, corroborado pelo Extrato de Contrato apresentado em id. 14112662.

Verifica-se, assim, que a instituição financeira se desincumbiu do seu
onus probandi,
conforme determinações dos art. 373, II, e 429, II, do CPC, e do Tema 1061 do STJ, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais.

Em contraponto, o autor não comprovou que não é titular da referida conta ou que não se beneficiou dos valores nela depositados, nos termos do art. 373, I, do CPC; pelo contrário, desistiu da produção de provas adicionais em petitório de id. 14112677 e não apresentou documentos suficientes para confirmar suas alegações.

De tal modo, a narrativa de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante.

O acervo probatório apresentado pelo apelado é robusto, coerente e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e infirmar as alegações do apelante acerca de suposta fraude e ausência de manifestação inequívoca de vontade.

Entendo, pois, que assiste razão ao magistrado singular em suas conclusões, pelo que peço vênia para expor os seguintes trechos da r. sentença, cujo raciocínio acolho integralmente (grifei):

E, nesse ponto, tenho que
o réu cuidou de juntar o instrumento contratual assinado digitalmente pelo autor, inclusive com biometria facial (id. 37620660), acompanhados de documentos pessoais apresentados durante a contratação, deixando clara a ciência do contratante quanto à relação jurídica estabelecida.

Outrossim, o extrato de id. 37620657 indica que
a quantia emprestada foi creditada na conta do autor
, de maneira que, conquanto o requerente tenha negado a contratação do empréstimo com o réu,
há elementos de prova suficientes a evidenciar a ocorrência do negócio jurídico de forma válida e eficaz.

Portanto, carece de verossimilhança as alegações iniciais, pois está evidenciada, pela prova dos autos, a anuência do autor com a operação de crédito levada a efeito, pelo que são legítimos os descontos das parcelas mensais no benefício previdenciário.

Não obstante seja o consumidor considerado vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC),
não se pode presumir a invalidade dos negócios jurídicos por ele firmados, notadamente quando demonstrada sua aquiescência expressa com a contratação, mediante assinatura no contrato de adesão ao serviço e uso do crédito,
sob pena de malferir os princípios da autonomia contratual, da liberdade de contratação, da livre concorrência e da boa-fé, que devem ser ponderados no caso concreto.

Dessa forma, não merecem guarida os pleitos autorais, seja porque a relação é existente e válida, seja porque não ficou comprovada qualquer falha na prestação de serviço do réu a configurar sua responsabilidade civil (art. 14, §3º, I, do CDC).

Também não destoa destas razões o entendimento desta Câmara Cível, de forma que que reproduzo abaixo os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria, em casos comparáveis ao presente, para fins de ilustração (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado.A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que
o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.
4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, AC nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/Mar/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.
4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 10/May/2023).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DIGITAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, com Repetição de Indébito e Pedido Liminar” ajuizada contra Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos da parte autora. O autor alegou que não contratou empréstimo consignado no valor de R$ 1.919,54, firmado digitalmente, e pleiteou a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado pelo apelante e (ii) estabelecer se há cabimento de indenização por danos morais decorrentes da alegada fraude contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus de comprovar a validade da contratação, conforme estabelecido no Tema 1.061 dos recursos repetitivos do STJ, recai sobre a instituição financeira quando há impugnação da assinatura. No entanto, a prova de autenticidade da contratação pode ser feita por outros meios além de perícia. O banco requerido comprovou a regularidade da contratação por meio de biometria facial, geolocalização e selfie, evidenciando que o contrato foi assinado eletronicamente pelo autor. A transferência do crédito para conta de titularidade do autor foi confirmada, não havendo indícios concretos de fraude ou incompatibilidade com os dados fornecidos pelo próprio apelante. A tese defensiva do banco é reforçada pela jurisprudência que reconhece a validade de contratos digitais, quando devidamente comprovada a autenticidade dos documentos e a concordância do consumidor com os termos contratuais. Não configurada falha na prestação de serviço nem ato ilícito por parte do banco, o pedido de indenização por danos morais deve ser afastado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação contestada por meio de assinatura digital, podendo valer-se de elementos como biometria facial, geolocalização e outros rastros digitais. A inexistência de indícios concretos de fraude afasta a responsabilidade do banco por danos morais e patrimoniais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; STJ, Tema Repetitivo 1.061. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19/03/2024. (TJES, AC nº 5014424-61.2022.8.08.0011, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido liminar movida em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. A apelante sustenta a inexistência de contratação válida, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário e ausência de comprovação da regularidade do contrato pelo banco requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na contratação do empréstimo consignado firmado eletronicamente; e (ii) determinar se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição bancária comprova a regularidade da contratação eletrônica por meio de fotografia instantânea da apelante capturada no momento da adesão, em localização geográfica compatível com sua residência, demonstrando a autenticidade do consentimento.

A transferência do valor do empréstimo para a conta bancária indicada pela autora reforça a presunção de validade do negócio jurídico, não havendo nos autos indícios mínimos de vício de consentimento.
Não se verifica conduta ilícita do banco requerido apta a justificar a repetição de indébito ou a indenização por danos morais, uma vez que o contrato se apresenta hígido e regularmente pactuado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira comprova a regularidade da contratação eletrônica quando apresenta elementos idôneos que atestam a manifestação de vontade do consumidor, como fotografia instantânea e geolocalização. A transferência do valor contratado para a conta indicada pelo consumidor reforça a presunção de validade do negócio jurídico. Ausente comprovação de irregularidade na contratação, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais. (TJES, AC nº 5001165-82.2023.8.08.0069, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data: 09/May/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro as verbas sucumbenciais para o importe de 11% (onze por cento) do valor corrigido da causa, ressalvada a gratuidade da justiça que lhe assiste, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar